Tribunal: TJDFT
Processo: 0709126-24.2024.8.07.0001
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador José Firmo Reis Soub Número do processo: 0709126-24.2024.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: THALITA ARRAIS GUIMARAES APELADO: CONDOMINIO MINI CHACARAS DO LAGO SUL DAS QUADRAS 04 A 11 D E S P A C H O Trata-se de recurso interposto por THALITA ARRAIS GUIMARÃES contra sentença proferida pelo MM Juiz sentenciante da 8a Vara Cível de Brasília DF, em autos de AÇÃO DE CONHECIMENTO – processo no 0709126-24.2024.8.07.0001, proposta pelo CONDOMÍNIO MINI CHÁCARAS DO LAGO SUL. No corpo do apelo, a parte ré, ora recorrente, requereu a concessão da Gratuidade de Justiça. Porém, a despeito dos dados e dos documentos apresentados, compreendo que não se encontram nos autos elementos que demonstrem, de maneira incontestes, a miserabilidade econômica, apta a admitir a concessão de plano. No corpo das contrarrazões, a parte autora, ora recorrida, suscitou preliminares de dialeticidade recursal, inovação recursal, supressão de instância e preclusão da matéria. Nesse sentido, intime-se a parte ré, ora recorrente, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, junte aos autos documentos complementares, aptos a demonstrar a alegada incapacidade de suportar às custas do processo; e para que apresente respostas acerca das preliminares retromencionadas. Desembargador José Firmo Reis Soub Relator